Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713344-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSEGURE BR - ASSESSORIA DE SEGUROS EIRELI - ME APELADO: SMART ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - ME, CARLOS EDUARDO PUPO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASSEGURE BR - ASSESSORIA DE SEGUROS EIRELI – ME contra a sentença de ID 33889873, da 3a Vara Cível de Brasília, que, na execução de título extrajudicial ajuizada por SMART ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA – ME em seu desfavor e de CARLOS EDUARDO PUPO DE FIGUEIREDO, acolheu, em parte, a prejudicial suscitada para reconhecer a prescrição da parcela vencida em 10/04/2016. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido quanto ao segundo réu, por não vislumbrar hipótese autorizadora da desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré, condenando esta ao pagamento das parcelas inadimplidas, relativas ao período de 05/2016 a 09/2019, bem como da multa contratual. Ainda, deferiu a gratuidade de justiça ao segundo réu e indeferiu em relação à primeira ré, pois não colacionados documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica. Em suas razões (ID 33889889), aduz estar impossibilitada de exercer qualquer atividade desde antes do início do processo, haja vista a ausência de declarações apresentadas à Receita Federal. Destaca que o primeiro requerido é o seu sócio administrador, estando comprovada em relação a ele a satisfação dos requisitos necessários à concessão do benefício, conforme reconhecido na sentença. Sustenta que os parâmetros exigidos pela Defensoria Pública configuram critérios legítimos para o deferimento da gratuidade de justiça, tendo preenchido todas as exigências estabelecidas na Resolução 140 do Conselho Superior da DPDF. Compulsando os autos, verifica-se que o benefício restou indeferido pelo Juízo sentenciante, nos seguintes termos: “Considerando, ainda, que nenhum documento comprobatório da miserabilidade jurídica da 1a ré foi juntado aos autos, INDEFIRO o benefício quanto a ela” (ID 33889873, p. 02). Todavia, não restou oportunizada a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a sua concessão antes do indeferimento, consoante exigido pelo § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (grifo acrescido) Assim, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o c/c o artigo 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator